Tribunal: TJDFT
Processo: 0731495-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: direito processual civil e direito civil. agravo de instrumento. execução de contrato de honorários advocatícios. inclusão de sócios no polo passivo sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. impossibilidade. recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de contrato de honorários advocatícios, incluiu os sócios-administradores das sociedades de advocacia contratadas no polo passivo da execução, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 17 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se é possível a inclusão direta dos sócios no polo passivo da execução sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de restituir valores recebidos a título de honorários adiantados decorre de cláusula contratual de êxito e não de ato ilícito, dolo, culpa ou negligência na prática da advocacia, não se aplicando o art. 17 da Lei no 8.906/1994.
4. As sociedades de advocacia, inclusive as unipessoais, adquirem personalidade jurídica própria com o registro na OAB (Lei no 8.906/1994, art. 15, §1o), o que assegura autonomia patrimonial em relação aos seus sócios.
5. A inclusão de sócios no polo passivo da execução sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica viola os arts. 133 e seguintes do CPC, que asseguram o contraditório e a ampla defesa antes da constrição patrimonial pessoal.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece a necessidade de instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive em hipóteses de sociedade unipessoal, para permitir a constrição de bens do sócio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A obrigação de devolução de valores recebidos antecipadamente em contrato de honorários advocatícios tem natureza contratual e não configura responsabilidade pessoal dos sócios por “danos causados” nos termos do art. 17 da Lei no 8.906/1994. 2. A autonomia patrimonial da sociedade de advocacia, inclusive a unipessoal, impede a responsabilização direta de seus sócios pelas obrigações contratuais da pessoa jurídica. 3. A inclusão dos sócios no polo passivo da execução exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os arts. 133 e seguintes do CPC.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, arts. 15, §1o, e 17; CPC, arts. 133 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1877948, 0747687-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 13.06.2024, DJe 27.06.2024.